Tribunal: TJSP
Processo: 2023206-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução de título extrajudicial. Acordo entre as partes não honrado. Irrelevância de que fora extrajudicial. Presumível ciência da pendência da ação em causa. Fato que constitui justo motivo para deferimento do arresto de bens. Presumível intenção de se furtar à obrigação de pagamento assumida e de escamotear bens que possam garantir o juízo. Denegação da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução de título extrajudicial. Acordo entre as partes não honrado. Irrelevância de que fora extrajudicial. Presumível ciência da pendência da ação em causa. Fato que constitui justo motivo para deferimento do arresto de bens. Presumível intenção de se furtar à obrigação de pagamento assumida e de escamotear bens que possam garantir o juízo. Denegação da providência em primeiro grau. Insubsistência. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023206-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados AGS AEROHOES S/A, JULIO CESAR GONÇALVES
DA SILVA e VAGNER BATISTA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023206-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43.858
2
Voto no 43.858
Agravo de Instrumento no 2023206-14.2020.8.26.0000
Comarca: Cruzeiro
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: AGS Aerohoes S/A e outros
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução de título
extrajudicial. Acordo entre as partes não honrado. Irrelevância de
que fora extrajudicial. Presumível ciência da pendência da ação
em causa. Fato que constitui justo motivo para deferimento do
arresto de bens. Presumível intenção de se furtar à obrigação de
pagamento assumida e de escamotear bens que possam garantir o
juízo. Denegação da providência em primeiro grau. Insubsistência.
RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento manejado por exequente, o
qual foi tirado dos autos do processo da ação de execução de titulo
extrajudicial, e busca a reforma do r. despacho que exigiu a citação como
condição para determinação de penhora "on line" e de bloqueio de alienação
de veículos automotores.
Tem a agravante que o acordo celebrado dispensa aquele ato de
comunicação, uma vez que há ciência da pendência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023206-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43.858
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Como foi dito no despacho inicial de processamento deste
recurso, não somente é quase certa a ciência da parte devedora sobre a
pendência de ação de execução em face dela, tanto que o instrumento de
acordo fora dos autos do processo traz a assinatura de advogados, certamente
contratados para defendê-la, como de resto a pretensão à imediata constrição
de bens é justificável ainda que isso seja a título de arresto, medida irrefutável
nas circunstâncias diante do inconcusso risco de escamoteio de bens, fato
evidenciado pelo descumprimento do dito acordo.
A rigor, o que pretende a agravante é o arresto “on line” de
ativos financeiros da parte contrária, o que hoje tem motivos ponderáveis para
sua outorga antes da citação, dada a volatilidade dessa espécie de bens, de
fácil escamoteio, com isso sendo sempre justificável a outorga da tutela
jurisdicional sem ouvir previamente o devedor, já que, se isso ocorrer, há
tempo para o desvio dos recursos que ainda possam se prestar à garantia do
juízo.
Certamente que o não cumprimento do acordo celebrado importa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023206-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43.858
4
a presunção do intuito de não honrar o compromisso assumido e será
corolário lógico disso o escamoteio de bens.

A própria dificuldade de localização de bens dos devedores
mercê da complexidade da vida moderna e da impessoalidade das relações
humanas, torna justificável providência da ordem da que é reclamada, muito
mais pela razão de que o dinheiro é a preferência indicada pela lei entre os
bens passíveis de constrição, afora que eventual apreensão indevida permite o
fácil desembaraço pelos próprios instrumentos legais criados pelo novo
Código de Processo Civil.

A isso deve ser sensível a administração da Justiça, muito mais
pela razão de que, se de regra é difícil vencer a fase de citação, há facilidade
na obtenção de provimento jurisdicional para liberação de bens que
eventualmente venham a ser constritos indevidamente ou mesmo quando essa
indisponibilidade possa comprometer a normal atividade empresarial.
Com isso, não há risco de danos irreversíveis ou de difícil
reparação com medidas de urgência, que são justificáveis em circunstâncias
como a que ora é analisada e que até se afinam com a natureza do processo da
ação de execução de título extrajudicial.

Nesse sentido vem se orientando esta colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023206-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43.858
5
“ARRESTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IRRELEVANTE NÃO TER HAVIDO A CITAÇÃO PARA
QUE SEJA DETERMINADA A CONSTRIÇÃO DE BENS
DOS EXECUTADOS. MEIO DE GARANTIA DO CRÉDITO
DA EXEQUENTE QUE POSSIBILITA ATÉ MESMO O
COMPARECIMENTO DOS DEVEDORES EM JUÍZO PARA
SE DEFENDEREM, COMO FOI O CASO DA AGRAVANTE
(COEXECUTADA).
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO,
NESSA
PARTE”
(Agr.
Instr.
2147322-68.2015.8.26.0000 23a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA j. 02.09.2 015).
“EXECUÇÃO ARRESTO 'ON LINE'. EXECUTADOS NÃO
LOCALIZADOS. Não tendo sido localizados os executados para
citação, permite-se o arresto dos bens, podendo a constrição
recair sobre dinheiro e ativos financeiros (art. 653, CPC). A
constrição de dinheiro atende não só o direito da parte, mas
principalmente aos princípios da efetividade da jurisdição e da
razoável duração do processo, que devem nortear a atividade
judiciária desenvolvida no procedimento executivo, evitando
atos como avaliação e impugnação ao respectivo valor, custo de
registro no cartório imobiliário e editais, incidentes na fase de
expropriação, incerteza quanto à existência de licitantes na hasta
pública, oposição de embargos de terceiros etc. RECURSO
PROVIDO” (Agr. Instr. 0137088-66.2012.8.26.0000
23a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023206-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43.858
6
26.09.2 012).
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator